Tribunal: STF
Processo: HC 207958
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Tadeu Ribeiro Machado, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 666.283/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    A impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime de cumprimento da pena.



    A esse respeito, a defesa afirma que: 



    “O requisito subjetivo, encontra-se preenchido ante a AUSÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR RECENTE, com BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO atestado pelo diretor do estabelecimento, EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL, sem prognóstico desfavorável, uma vez que não foram apresentados, indícios de periculosidade, risco de reincidência, ou anormalidade, ou impeditivos de progressão, a esse sentenciado que possui família constituída e vínculos familiares preservados, apresenta planos para o futuro condizente com a realidade: “assume os delitos e demonstra arrependimento pelos atos ilícitos cometidos.“ (fls. 59)!”



    Em acréscimo, destaca:



    “O paciente possui condenações que totalizam 30 anos e 4 meses e 9 dias, contando com mais de 63% de pena cumprida. Ou seja, aqui argumenta-se que o requisito objetivo está preenchido há 8 anos, todavia, o respeitável magistrado tem o equivocado entendimento, data vênia, que o prazo de observação poderá ser prorrogado, ignorando completamente o dispositivo legal.”



    Requer:



    “a)- A nulidade da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, por ausência de fundamentação idônea, 



    b)- Que o juízo de primeiro grau, determine a realização de exame complementar ou alternativamente solicite esclarecimento aos peritos, 



    c)-Que o MM juiz de primeiro grau profira nova decisão acerca da progressão de regime, ressalvando-se a impropriedade de se invocar a gravidade abstrata do delito e a longevidade da pena a cumprir, e faltas disciplinares pretéritas, como fundamento para indeferir o benefício. 



    No mérito requer-se: 



    a)- A convalidação da medida liminar, e a concessão da progressão de regime ao paciente, uma vez que preenchidos os requisitos legais.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL APENADO. COMETIMENTO FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 



2. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo singular, em decisum confirmado pela Corte de origem, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, evidenciado pela conclusão da avaliação interdisciplinar do apenado, que foi em parte desfavorável à concessão do benefício, acarretando dúvidas sobre o juízo crítico do apenado acerca da gravidade dos delitos praticados. 3. Ademais, o paciente ostenta histórico prisional desfavorável ao benefício, com duas faltas disciplinares consideradas de natureza grave, consistentes na posse de réplica de arma de fogo e de granada, em cárcere privado e em agressão e desrespeito a funcionário além de prisão em flagrante durante o cumprimento da pena em regime aberto - não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal. 



4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 



5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 



6. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 12)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De qualquer modo, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acordão, 



    “Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo singular, em decisum confirmado pela Corte de origem, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, evidenciado pela conclusão da avaliação interdisciplinar do apenado, que foi em parte desfavorável à concessão do benefício, acarretando dúvidas sobre o juízo crítico do apenado acerca da gravidade dos delitos praticados. 3. Ademais, o paciente ostenta histórico prisional desfavorável ao benefício, com duas faltas disciplinares consideradas de natureza grave, consistentes na posse de réplica de arma de fogo e de granada, em cárcere privado e em agressão e desrespeito a funcionário além de prisão em flagrante durante o cumprimento da pena em regime aberto - não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.”



    Logo, cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para a progressão, não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão.



    Nesse sentido:



    “Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.” (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente